Tribunal: STF
Processo: HC 93712
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO RELATOR DO
   HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA
   691/STF. MITIGAÇÃO. EVIDENTE ILEGALIDADE. DECRETO DE PRISÃO
   DESFUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. GARANTIA DA
   FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E DIREITO À PRESUNÇÃO DE
   NÃO-CULPABILIDADE.
1. A jurisprudência deste STF é no sentido
   da inadmissibilidade de impetração sucessiva de habeas corpus,
   sem que antes se dê o julgamento definitivo do writ impetrado
   na(s) instância(s) de origem.
2. É certo que tal
   jurisprudência comporta relativização, quando de logo avulta que
   o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de
   ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da
   CF/88).
3. No caso, contra o paciente que aguardou em liberdade
   o julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público, foi
   expedido mandado de prisão sem nenhum fundamento idôneo por
   acórdão que se limitou a anotar: "Expeça-se mandado de prisão".
   Caso como aqueles em que a nossa jurisprudência entende
   desatendida a garantia da fundamentação das decisões judiciais
   (inc. IX do art. 93 da Constituição Federal).
4. Em matéria de
   prisão provisória, a garantia da fundamentação consiste na
   demonstração da necessidade da custódia cautelar, a teor do
   inciso LXI do art. 5º da Carta Magna e do artigo 312 do Código de
   Processo Penal. A falta de fundamentação do decreto de prisão
   inverte a lógica elementar da Constituição, que presume a
   não-culpabilidade do indivíduo até o momento do trânsito em
   julgado de sentença penal condenatória (inciso LVII do art. 5º da
   CF).
5. Ordem concedida.